Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722790-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VIEIRA AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA VIEIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A move em seu desfavor (processo n. 0717196-35.2021.8.07.0001), consistente em determinar a indicação da localização do veículo no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Analiso, preliminarmente, em razão da questão prejudicial que encerra, o pedido de gratuidade da justiça, após a vinda da documentação solicitada (ID 27650482). Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bem acima da média na realidade brasileira, não restando comprovado que arcar com as despesas do processo comprometa a sua subsistência. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1256770, 07025721820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, a justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Na hipótese, a situação espelhada nos autos demonstra que a agravante é servidora pública distrital e aufere renda mensal no valor de R$ 5.353,31 (cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), excetuados os descontos compulsórios. Desse modo, a documentação juntada afasta o alegado estado de penúria, não sendo possível considerar, para os fins almejados, as despesas pessoais ordinárias, tampouco o desconto de parcela referente a empréstimos consignados, eis que o montante recebido a esse título incrementou, em algum momento, o patrimônio da agravante. Evidencia-se, assim, que a agravante pode suportar o ônus do pagamento do preparo recursal, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação e das custas processuais na origem, caso vencida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2021 19:14:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator